Tribunal: TJDFT
Processo: 0001497-43.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001497-43.2011.8.07.0018 RECORRENTE: CONSORCIO SDF RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 103, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. INTIMAÇÃO ERRÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO POR MEIO DE ADITIVOS. AMPLA REPACTUAÇÃO QUE CONTEMPLA A REGULARIDAE DOS PAGAMENTOS ATÉ ENTÃO REALIZADOS. REAJUSTE DE PREÇOS DESCABIDO. I. Deficiência formal da intimação não induz nulidade quanto não acarreta nenhum prejuízo processual para a parte. II. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito está calcado na suficiência da prova documental para a elucidação dos fatos controversos e relevantes do litígio. III. Não se reconhece ao contratado direito ao reajuste de preços na hipótese em que o contrato administrativo passa por ampla repactuação que contempla a regularidade de todos os pagamentos até então realizados. IV. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei 8.666/1993, pugnando pelo reconhecimento do direito ao reajuste de preços previsto no contrato administrativo firmado entres as partes, ainda que formalizado termo aditivo ou alterações em seu objeto. Invoca o princípio constitucional da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual em abono à sua tese; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JORGE ULYSSES JACOBY FERNANDES, OAB/DF 6.546, JAQUES FERNANDO ROELON, OAB/DF 22.885, MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES, OAB/DF 41.796, VICTOR MATHEUS SCHOLZE DE OLVIVEIRA, OAB/DF 39.503. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei 8.666/1993, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à suposta afronta ao artigo 1026, §2o, do Código de Processo Civil, incide igualmente o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, razão pela qual o apelo especial não deve prosseguir em relação ao pleito de afastamento da multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios. No que tange ao indicado malferimento ao artigo 37 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JORGE ULYSSES JACOBY FERNANDES, OAB/DF 6.546, JAQUES FERNANDO ROELON, OAB/DF 22.885, MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES, OAB/DF 41.796, VICTOR MATHEUS SCHOLZE DE OLVIVEIRA, OAB/DF 39.503. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030